Tribunal: TJBA
Processo: 0319587-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319587-24.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGANTE QUE ADERIU À PROGRAMA DE PAGAMENTO DO ESTADO DA BAHIA. LEI Nº 14.085/2019. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. VERBA HONORÁRIA QUE JÁ FOI INCLUSA NO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0319587-24.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, e como apelado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 2